Tribunal: STF
Processo: ARE 1432673
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO IPI. PREECHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AGRAVO RETIDO. PERÍCIA TÉCNICA. Honorários periciais arbitrados em R$ 30.000,00. Redução. Descabimento. Valor arbitrado de acordo com a tabela do CAJUFA e adequado ao trabalho desenvolvido, bem como justificado pela complexidade da causa. Decisão mantida. Agravo não provido. 



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. Materiais refratários destinados à indústria siderúrgica (COSIPA e USIMINAS). Exclusão do valor pago a título de IPI na base de cálculo do ICMS. Possibilidade. Produtos classificados como intermediários, que se consomem na fabricação do aço. Inteligência do art. 155, § 2º, XI, da CF, art. 13, § 2º, da LC n. 87/96 e § 1º, item 3, da Lei Estadual n. 6.374/89. Autuação insubsistente. Procedência da demanda. Reforma da sentença. VERBA HONORÁRIA. Fixação por equidade, considerando o valor elevado da causa. Observância da razoabilidade e proporcionalidade, bem como do princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa. Recurso provido” (e-doc. 19).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 23).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 33). 



    4. O recorrente argumenta que ”trata-se de questão de cunho eminentemente constitucional, vez que trata dos requisitos necessários para a não inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS” (fl. 4, e-doc. 37).



    Afirma que, ”no caso dos autos, a recorrida não comprovou que os produtos serviram para fins industriais ou comerciais. Por outro lado, está devidamente comprovado que os produtos alienados o foram à consumidores finais. Desta forma não tendo sido preenchidos os requisitos constitucionais não pode a recorrida ser beneficiada pela regra desoneratória” e que “assim, sua situação não se subsume à regra contida no art.155, parágrafo 2º, XI, da CF, eis que não preenchimento dos requisitos legais para exclusão do IPI da base de cálculo do ICMS” (fl. 6, e-doc. 37).



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do § 2º do art. 155 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Vejamos trecho do acórdão recorrido:



    “Trata-se de ação em que a autora objetiva a anulação dose II do Auto de Infração e Imposição de Multa n. 3.161.182-5, lavrado em razão da exclusão do IPI da base de cálculo do ICMS nas notas fiscais relativas às operações de fornecimento de materiais refratários para a COSIPA e sua incorporadora USIMINAS, no período de janeiro de 2008 a novembro de 2009 (R$ 344.354,40 - item I) e dezembro de 2009 (R$ 16.436,85 - item II), ao fundamento de que tais mercadorias se desgastam sem serem incorporados ao produto final (aço). (...)



    Na hipótese dos autos, a questão a ser dirimida consiste em definir se os materiais refratários produzidos pela autora são empregados diretamente no processo de industrialização do aço, de forma imediata e integral, com o consequente direito a não inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS (tese da Autora), ou são destinados ao uso e consumo do estabelecimento industrial, que sofrem desgaste ao longo do tempo, em razão de sua utilização no processo produtivo, sem possibilidade de creditamento (entendimento do Fisco).



    A autora, como já dito, fabrica e vende materiais refratários e, portanto, está sujeita à incidência de ICMS e IPI. E, no caso do AIIM que se pretende desconstituir, os produtos foram adquiridos pelas siderúrgicas COSIPA e USIMINAS, empresas que também são contribuintes de ambos os impostos.



    Os chamados ‘refratários’ compreendem uma gama de produtos desenvolvidos a partir de diferentes matérias primas capazes de suportar calor elevado, variações bruscas de temperatura, violentos choques mecânicos, ataques químicos e outras situações extremas, típicas dos processos produtivos das indústrias siderúrgicas. (...)



    O perito judicial constatou que os refratários produzidos pela autora são totalmente consumidos no processo produtivo e, apesar de não integrarem fisicamente o aço produzido, são inteiramente consumidos pela escória, concluindo que considera os itens listados aptos à classificação de produtos intermediários (fls. 1212/1316). (...)



    O trabalho do perito judicial não deixa dúvida, portanto, de que os materiais refratários em questão são inteiramente consumidos pelo desgaste e, embora não se incorporem ao produto fabricado, a não ser em ínfima proporção, devem ser classificados como ‘produtos intermediários’.



    Dessa forma, possível o creditamento de matérias primas e produtos intermediários que, embora não integrem o produto final, são consumidos no processo de industrialização, conforme prevê o artigo 164, inciso I, do Decreto n. 4.544/02, vigente à época dos fatos, na forma como realizada pela autora. (...)



    Nesse contexto, de rigor a reforma da r. sentença, para julgar procedente a demanda e declarar a insubsistência do débito tributário decorrente do AIIM n. 3.161.182-5, itens I e II” (fls. 6-13, e-doc. 19).



    Na espécie, para reexaminar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IPI. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.140.608-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INCLUSÃO DE IPI NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.174.631-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).



    “TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPI. BASE DE CÁLCULO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recurso extraordinário contém alegações de ofensas indiretas ou reflexas à Constituição, pois a análise da exclusão do valor referente ao ICMS, da base de cálculo do IPI, demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional. II - Análise inviável nessa sede recursal. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.190.627-AgR-terceiro, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.086.555-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora